Tribunal: TJMT
Processo: 0013539-54.2013.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013539-54.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTER VICENTE PEREIRA (APELADO), RENATO DE CARVALHO DOS REIS - CPF: 017.038.561-20 (ADVOGADO), CLEOMAR PEDRO MENEGALI - CPF: 977.132.521-34 (ADVOGADO), COCA COLA INDUSTRIAS LTDA - CNPJ: 45.997.418/0001-53 (APELANTE), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. - CNPJ: 06.375.398/0001-27 (APELANTE), COCA COLA INDUSTRIAS LTDA - CNPJ: 45.997.418/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA CERSOSIMO NUNES - CPF: 050.052.545-52 (ADVOGADO), VALTER VICENTE PEREIRA - CPF: 886.365.851-04 (APELADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE ANALISADA COM O MÉRITO – GARRAFA DE REFRIGERANTE CONTENDO CORPO ESTRANHO NO SEU INTERIOR (LARVAS DE INSETO) – COMPROVAÇÃO MATERIAL DO PRODUTO DE MÁ QUALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA INGESTÃO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1 - A sistemática implementada pelo CDC protege o consumidor contra produtos que coloquem em risco sua segurança e, por conseguinte, sua saúde, integridade física, psíquica etc. Segundo o art. 8º do CDC “
os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores”
. Existe, portanto, dever legal imposto ao fornecedor, de evitar que a saúde ou a segurança do consumidor sejam colocadas em risco.

2 - A jurisprudência majoritária do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral indenizável na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade física.

3 – No caso, está comprovada a materialidade do produto alimentício de má qualidade, assim como a sua comercialização. Todavia, não há nos autos a certeza absoluta, indene de dúvida, de que o consumidor tenha ingerido tal produto, ainda que em pouquíssima quantidade, rompendo o nexo causal entre o defeito do produto e a imagem do consumidor. Dano moral não configurado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0013539-54.2013.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Tocantins Refrigerantes Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por
Valter Vicente Pereira
em face da Apelante e da
Coca-Cola Indústrias Ltda
.

O Juiz
a quo
condenou a Apelante e a
Coca-Cola Indústrias Ltda
., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, em razão da má qualidade do refrigerante comercializado (presença de corpo estranho no interior da garrafa).

Ao final, as demandadas foram condenadas no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em sede de preliminar, a Apelante aduz que a sentença é nula de pleno direito, pois, na sua visão, o julgado está maculado por obscuridade, contradição e omissão, cujos vícios deveriam ter sido sanados pelo Juiz
a quo
.

Relativamente à obscuridade, aduz que as imagens de fotografia apresentadas pelo Apelado são insuficientes para comprovar a ingestão do produto (refrigerante da marca coca-cola). Quanto à omissão, sustenta que o Juiz da causa deixou de analisar a tese de que há o rompimento do nexo causal entre a falta de prova do efetivo consumo da bebida com a esfera extrapatrimonial do consumidor.

No mérito, a Apelante arguiu que não se pode afirmar, com certeza absoluta, se o corpo estranho encontrado no interior da garrafa de refrigerante é originário da ausência de assepsia do interior do invólucro, ou seja, do processo de fabricação e “engarrafamento”.

Afirma que o laudo pericial apresentado pelo consumidor juntamente com a petição inicial é prova unilateral, facilmente manipulável. Da mesma forma, sustenta que as fotografias têm presunção relativa de veracidade, não servindo de prova para corroborar o édito condenatório.

Alega, ainda, que a existência de corpo estranho no alimento, por si só, não gera direito indenizatório, haja vista que podem ter origem no armazenamento inadequado da bebida.

Sustenta que o direito não pode tutelar danos hipotéticos, já que o Apelado não fez prova da alegada ofensa à sua saúde.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
e para que os juros de mora incidam a partir da citação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 65070958.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A distribuidora de bebidas
Tocantins Refrigerantes Ltda.
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por
Valter Vicente Pereira
em face da Apelante e da
Coca-Cola Indústrias Ltda
.

De proêmio, assinalo que a preliminar suscitada pela Apelante se confunde com o mérito e com ele será analisada.

No caso concreto, em 07/09/2013, o Apelado afirma que estava fazendo um lanche em determinado ponto comercial e adquiriu uma garrafa de refrigerante da marca Coca-Cola. Disse que, ao iniciar a ingestão do refrigerante, percebeu a presença de corpo estranho (larvas), causando-lhe regurgitamento e sensação de repugnância.

Prossegue na narrativa aduzindo que, em 09/09/2013 (segunda-feira), registrou Boletim de Ocorrência, bem como procurou perito que avaliou o produto e constatou a presença de corpo estranho, tratando-se de resíduo de inseto de espécie não identificada.

Com a inicial foram juntados os documentos pessoais do Apelado e o laudo pericial contendo análise laboratorial e fotografias do produto.

Diante dessa situação, o Apelado pugnou pela indenização por danos morais, cujo pleito foi parcialmente acolhido pelo Juiz
a quo
, já que condenou a Apelante e a
Coca-Cola Indústrias Ltda
. ao pagamento, de forma solidária, da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Esclarecidos os fatos, passo ao exame da questão.

O caso dos autos versa sobre pedido indenizatório por danos morais formulado por consumidor em razão da presença de corpo estranho em produto alimentício.

A sistemática implementada pelo CDC protege o consumidor contra produtos que coloquem em risco sua segurança e, por conseguinte, sua saúde, integridade física, psíquica etc. Segundo o art. 8º do CDC “
os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores”
. Existe, portanto, dever legal imposto ao fornecedor, de evitar que a saúde ou a segurança do consumidor sejam colocadas em risco.

Na lição de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Bruno Miragem :

A teoria da qualidade [...] bifurcar-se-ia, no sistema do CDC, na exigência de qualidade-adequação e de qualidade-segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e dos serviços. Nesse sentido haveria vícios de qualidade por inadequação (art. 18 e ss.) e vícios de qualidade por insegurança (arts. 12 a 17). O CDC não menciona os vícios por insegurança, e sim a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e a noção de defeito; esta terminologia nova, porém, é muito didática, ajudando na interpretação do novo sistema de responsabilidade
. (
in
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2ª ed., 2006, p. 261).

Tal dever legal decorre da responsabilidade do fornecedor de reparar o dano causado ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. Essa é a inteligência do art. 12 do CDC.

Com efeito, a jurisprudência majoritária do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral indenizável na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade física.

No meu modo de ver, a aquisição de produto alimentício com corpo estranho, ainda que cause desconforto ao consumidor, não dá direito à compensação por danos morais em caso de não ingestão de conteúdo.

Dito de outro modo, a simples aquisição de refrigerante contendo inseto, sem que seu conteúdo tenha sido ingerido, encontra-se no âmbito dos dissabores da sociedade de consumo, sem abalo à honra, estando ausente situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade.

Conforme esse entendimento, a aquisição do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude de presença de corpo estranho, sem que se tenha ingerido o seu conteúdo, não revela sofrimento capaz de ensejar indenização por danos morais.

São exemplos dessa posição o AgInt no AREsp 1.018.168, da relatoria do ministro Antonio Carlos Ferreira, o REsp 1.395.647, do ministro Villas Bôas Cueva, e o AgRg no REsp 1.537.730, do ministro João Otávio de Noronha.

Na espécie, a Apelante não nega a fabricação do refrigerante, apenas questiona a ausência de prova da sua ingestão.

Por outro lado, o Apelado juntou o laudo pericial contendo análise laboratorial e fotografias do produto, nas quais se vê que o conteúdo alimentício (refrigerante da marca Coca-Cola) está abaixo da metade do recipiente.

O perito
Leandro Valendorf
afirmou, com certeza, que no interior da garrafa de refrigerante há presença de corpo estranho compatível com material biológico semelhante a resíduos de inseto, inclusive concluiu que os resíduos não procedem do líquido, e sim da embalagem, afirmando ter origem da ineficiência do sistema de limpeza do vidro, que é do tipo retornável.

No caso concreto, está comprovada a materialidade do produto alimentício de má qualidade, assim como a sua comercialização. Todavia, não há nos autos a certeza absoluta, indene de dúvida, de que o Apelado tenha ingerido tal produto, ainda que em pouquíssima quantidade.

O fato de o líquido remanescente na garrafa estar abaixo da metade do recipiente, por si só, não significa que o Apelado ingeriu o produto. De toda sorte, cabia a ele a prova oral dos fatos alegados na inicial, a fim de corroborar a alegada ingestão, o que não foi realizado na espécie.

O laudo pericial, por si só, apenas comprova a existência do inseto no produto alimentício, mas não tem o condão de evidenciar o elo causal entre o dano moral e a propalada ofensa à honra do consumidor, já que não prova o real consumo.

Por mais desagradável que seja encontrar qualquer outra coisa dentro de uma garrafa de refrigerante que não seja o refrigerante em si, considerando que este não fora ingerido, o fato circunscreve-se à seara do dissabor, como quaisquer outros aspectos da vida. Trata-se de desconforto que não alcança a profundidade de desonra, humilhação ou angústia.

Feitas essas considerações, ausente o efetivo risco à saúde do consumidor, já que este não comprovou a sua ingestão, rompe-se o elo causal entre a presença de larvas de inseto em garrafa de refrigerante e a imagem, a dor, a honra do Apelado, razão porque a sentença merece reforma para o fim de julgar improcedente o pedido indenizatório.

Posto isso,
dou provimento
ao apelo para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório.

Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 1.º, do CPC.

Todavia, suspendo a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020